Tribunal: STF
Processo: HC 103647
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
   IMPETRAÇÃO JULGADA PREJUDICADA NO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, 
   CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DIREITO DE IR E VIR. 
   VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - Com a concessão da 
   liberdade provisória pelo juiz de primeiro grau, o Relator do habeas 
   corpus ajuizado no STJ, corretamente, julgou prejudicado o feito 
   pela perda superveniente de objeto.
II - Não se verifica nos autosa 
   presença de constrangimento ilegal, nem ilegalidade ou abuso de 
   poder a ensejar a concess?o da ordem.
III - É INCABÍVEL A 
   UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO Á RISCO EFETIVO DE CONSTRIÇÃO 
   À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA OU CONFIGURAÇÃO DE OFENSA - ATUAL OU 
   IMINENTE - AO DIREITO DE IR, VIR E PERMANECER DAS PESSOAS. 
   PRECEDENTES. 
IV - ORDEM DENEGADA.